Tribunal: TJBA
Processo: 0000912-73.2008.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000912-73.2008.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUZMI TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, em razão do transcurso de mais de 15 anos sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, declarando também a nulidade da citação por edital realizada no curso do processo. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a consumação da prescrição intercorrente, mediante a análise da validade da citação por edital; da constatação de inércia do ente exequente; da aplicação dos Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como da verificação sobre a quem deve ser atribuída a responsabilidade pela paralisação processual. III. Razões de decidir 3. A citação por edital realizada no processo padece de nulidade, pois o ente exequente não demonstrou o esgotamento prévio das diligências cabíveis para a localização do devedor nos cadastros de órgãos públicos e concessionárias antes de requerer a referida medida de caráter excepcional. 4. O processo tramitou por mais de quinze anos sem a efetivação de citação válida e sem a constrição de bens. A demora não pode ser atribuída de forma exclusiva ao Poder Judiciário, restando afastada a incidência da Súmula 106 do STJ, uma vez que a paralisação decorreu da falta de diligência efetiva do próprio exequente na localização da empresa executada. 5. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 568, o mero peticionamento em juízo requerendo a realização de pesquisas e penhoras que se revelam infrutíferas não ostenta aptidão jurídica para suspender ou interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente. 6. A partir da certidão expedida e juntada aos autos no ano de 2017 (ID 99169396), ficou expressamente documentado que a Fazenda Pública, mesmo devidamente intimada para impulsionar o feito, não realizou atos efetivos capazes de interromper a prescrição intercorrente, consolidando a sua inércia material. 7. O princípio da cooperação processual estabelece que todos os sujeitos do processo devem contribuir entre si para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. A conduta do exequente de apenas requerer diligências padronizadas durante anos viola esse preceito. A extinção da execução fiscal inviável atende aos ditames da eficiência administrativa e jurisdicional, conforme diretrizes do Tema 1.184 do STFF e Temas 566 e 567 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente é impositiva quando verificado o transcurso do prazo de suspensão de um ano somado ao prazo prescricional quinquenal sem citação válida ou penhora de bens. 2. O mero peticionamento com diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, cabendo ao exequente atuar com diligência e cooperação efetiva para a tramitação do processo em tempo razoável." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Temas 566, 567 e 568 do STJ; (STJ. REsp 1340553 / RS. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. S1 - Primeira Seção. j. em 12/09/2018). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000912-73.2008.8.05.0172, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado LUZMI TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 08